Tribunal: TJMT
Processo: 1027971-70.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027971-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA MARIA BOTELHO - CPF: 325.601.411-91 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE –

RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Tania Maria Botelho
, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado, mas deixou de determinar a devolução dos honorários periciais que adiantou (ids. 166381347 e 166381340).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF (id. 166381350).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 166381352).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 172265486).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que julgou improcedente o benefício previdenciário pleiteado, sem determinar o ressarcimento da importância que adiantou para custear a os honorários periciais
(id. 164644766, págs. 131/132).

Consta que a
Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Tania Maria Botelho
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de sua incapacidade laboral, para fim de recebimento do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 02/04/2019, que lhe resultou em trauma e entorse joelho direito, de acordo com a
CAT nº 2019.140.402- 0/01 (id. 166381291 e 166381298).

O magistrado singular após analisar a documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 166381340/347):

“(...)
Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado do médico perito (Dr. João Baçan - CRM/MT 5753) concluiu que a parte requerente não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, tampouco está incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da requerente para o trabalho está exaustivamente demonstrada nas respostas aos quesitos. Logo, não é o caso de aposentadoria por invalidez e/ou a implantação do auxílio-doença.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade da parte requerente para o exercício de suas atividades laborais é de ser negada a restabelecimento/implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, não preenchidos um dos requisitos do arts. 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91, qual seja, comprovação da incapacidade temporária ou permanente para a atividade laboral.

(...)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com
base
no art.
487
, inciso I
/CPC
, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na ação e, por consequência
lógica
de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito
.

(...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre defendendo, em síntese, que o magistrado singular deixou

de imputar a parte sucumbente, ora Recorrida, a responsabilidade de reembolsar os valores pagos em adiantamento a título de honorários periciais (id. 166381350).

O recurso merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita (id. 166381299) (Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023